Tribunal: TJSP
Processo: 2078811-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
– Despesas condominiais. Ação de cobrança. Decisão que mandou o autor apresentar a ata das assembleias que aprovaram as contribuições condominiais ora reclamadas. Descabimento. Art. 320 do Código de Processo Civil que não faz essa exigência. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2078811-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:

VOTO No 37.412
EMENTA – Despesas condominiais. Ação de cobrança. Decisão que mandou o autor apresentar a ata das assembleias que aprovaram as contribuições condominiais ora reclamadas. Descabimento. Art. 320 do Código de Processo Civil que não faz essa exigência. Recurso provido.